Tribunal: TJES
Processo: 5003116-95.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003116-95.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA LIRA AMBROSINI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais determinando a nulidade do TOI de nº. 3436911, e via de consequência, a inexistência de débito do Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar originada pelo TOI supracitado no valor de R$ 4.231,26 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e vinte seis centavos, contudo, improcedente o pedido de danos morais e pedido contraposto.

Nos termos do recurso interposto pela requerida, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência dos juizados especiais ante necessidade de perícia técnica e, no mérito, a regularidade do TOI e consequentemente das cobranças de valores decorrentes.

Nos termos do recurso interposto pela requerente, a sentença merece ser reformada para condenação da Requerida em danos morais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados, e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pela requerente.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente ROSANGELA pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

É como voto
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que houve inspeção na unidade consumidora em 17/03/2021, tendo os técnicos da recorrente/requerida constatado a existência de irregularidades na medição, culminando na lavratura do TOI nº 3436911, referente ao período de 17/03/2018 a 17/03/2021 no valor de R$ 4.231,26 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e vinte seis centavos) e, entendendo a autora pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes, postulou a presente ação pleiteando declaração de inexigibilidade do débito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto posto, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme TOI (ID. 3436911), de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, contudo, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, foto, comunicado de substituição e demonstrativo de cálculo do consumo irregular
, documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente,
restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença da autora
, vez que alega jamais ter sido intimado da sua realização, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra sem a assinatura da consumidora, o que corrobora para as alegações prefaciais, dessa forma, teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não estando presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação à constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia à recorrente elaborar TOI com observância dos princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente conforme o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis
.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º – A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação do TOI acostado nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a empresa ré cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou irregular e, por consequência, nulo o procedimento TOI nº 3436911, bem como os débitos decorrentes deste.
.

Por conseguinte, em relação aos danos materiais, entende-se por configurados. No episódio, conforme as notas fiscais juntadas aos autos (Id. 4141653), a Requerente se viu obrigada a adquirir materiais e contratar mão de obra especializada para reparar esses danos e para ter o religamento total de energia, visto que após a volta do fornecimento de energia percebeu que apenas uma das fases foi restabelecida, sendo informada pela Requerida que houve dano ao seu disjuntor e que a própria deveria arcar com as despesas, motivo pelo qual se vota pela reforma da sentença nesse diapasão.

De outra quadra,
em relação ao dano moral, entende-se por configurados
, tendo em vista que a suspensão do serviço considerado essencial é circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e, in casu, a empresa ré
suspende o fornecimento de energia elétrica na residência da autora
, inclusive versando sobre dívida inexistente. Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela reforma da sentença nesse diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerente
ROSANGELA
, e lhe
CONFERE PROVIMENTO
reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrente/requerida realize ao recorrente/autor o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento e ao pagamento de R$ 240,00 a título de danos materiais, com juros e correção da data do arbitramento (data da sentença) e
CONHECE-SE
do recurso inominado interposto pela EDP,
SE LHE NEGA PROVIMENTO
.

CONDENA-SE
a recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

VOTOS

*

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerente ROSANGELA, e lhe
CONFERE PROVIMENTO
reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrente/requerida realize ao recorrente/autor o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento e ao pagamento de R$ 240,00 a título de danos materiais, com juros e correção da data do arbitramento (data da sentença) e
CONHECE-SE
do recurso inominado interposto pela EDP,
SE LHE

NEGA PROVIMENTO
.

CONDENA-SE
a recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)